Tribunal: TJDFT
Processo: 0754607-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0754607-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA OLIMPIA FERREIRA CORTES AGRAVADO: ADEMIR MONTEIRO DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA OLIMPIA FERREIRA CORTES contra a decisão de ID 249194193 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por ADEMIR MONTEIRO DE CARVALHO, que acolheu, em parte, a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a penhora recaiu sobre verba de natureza salarial; que há risco à subsistência; que são impenhoráveis os valores inferiores a quarenta salários mínimos; que está caracterizada a impenhorabilidade do bem de família. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o desbloqueio da quantia localizada em conta, bem como com o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, a decisão que resolveu a impugnação foi proferida em 8/9/2025 (ID 249194193 dos autos de origem), sem que, na oportunidade, houvesse a interposição do recurso cabível. Assim, a matéria está alcançada pela preclusão. Embora a impenhorabilidade configure matéria de ordem pública e que pode ser suscitada a qualquer tempo, não se admite que a parte alegue a mesma questão em oportunidades sucessivas, impedindo a regular marcha processual. É dizer, o que se admite é que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública podem ser conhecidas em qualquer tempo, não se submetendo à preclusão temporal. A contrario sensu, uma vez decididas, sem interposição do respectivo recurso, submetem-se naturalmente à preclusão. Sobre a alegação de que o bem imóvel se trata de bem de família, o histórico processual do AI 0735640-80.2025.8.07.0000 demonstra que a parte agravante apresenta, reiteradamente, o mesmo pedido no Tribunal. Para sintetizar a sucessão de manifestações idênticas, colaciona-se excerto da decisão monocrática proferida: Na hipótese sob exame, a discussão sobre a impenhorabilidade do bem imóvel está claramente alcançada pela preclusão. No AI 0725054-81.2025.8.07.0000, anteriormente interposto pela parte agravante, a e. Des. Fátima Rafael consignou que: No que tange à alegação de impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, o recurso também não deve ser conhecido, pois a matéria encontra-se acobertada pela preclusão temporal. Conforme se extrai dos autos, a Agravante já havia suscitado a impenhorabilidade do referido bem, sob o mesmo fundamento ora reiterado, de tratar-se de sua única residência, utilizada há décadas como moradia. Tal alegação foi expressamente enfrentada e rejeitada na decisão Id. 52183483, proferida em dezembro de 2019, nos seguintes termos: “A alegação de bem de família também não merece prosperar, uma vez que, nos termos do art. 1.320 do Código Civil, a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão de coisa comum, sendo certo que o meio pelo qual o credor/condômino se utilizou para fazer uso de tal prerrogativa, a ação de alienação judicial que originou o presente cumprimento de sentença, foi o correto. Ademais, verifica-se que o débito perseguido nos presentes autos não decorre de dívida, o que permitiria a utilização do instituto do bem de família para a proteção do imóvel, o que não se aplica ao presente caso concreto.” A jurisprudência é firme no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família, embora seja matéria de ordem pública, está sujeita à preclusão quando já examinada de forma expressa e definitiva pelo juízo processante, especialmente quando não demonstrada alteração fática ou normativa superveniente que justifique nova análise. É o que dispõe o art. 505 do CPC, in verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Na mesma linha, o art. 507 do CPC estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. No caso dos autos, não se verifica qualquer fato novo que justifique o reexame da matéria, poia a Agravante repete fundamentos anteriormente rejeitados, o que impede nova apreciação por este Tribunal. Ainda que se trate de questão de ordem pública, não se admite a reiterada apresentação da mesma alegação no primeiro e no segundo grau de jurisdição, em razão da preclusão consumativa. Após a mencionada decisão, a parte agravante interpôs agravo interno, embargos de declaração e recurso especial, além do presente agravo de instrumento, todos com a mesma matéria. Assim, em razão do manifesto caráter protelatório do recurso (artigo 80, VII, do Código de Processo Civil), aplico à parte agravante multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor da causa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora